Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705732-72.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEOVA VINICIUS RIBEIRO BARBOSA DA SILVA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Intime-se o apelante acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 73844059). Prazo: 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator